Tribunal: TJSP
Processo: 2173840-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária. Fase de cumprimento definitivo de sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial em relação ao Condomínio réu e aos correqueridos Renato, Evandro e José, com extinção do feito sem resolução do mérito quanto à Empresa ré por ilegitimidade passiva, arcando a autora com o "pagamento de custas e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária. Fase de cumprimento definitivo de sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial em relação ao Condomínio réu e aos correqueridos Renato, Evandro e José, com extinção do feito sem resolução do mérito quanto à Empresa ré por ilegitimidade passiva, arcando a autora com o "pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante de 20% sobre o valor da causa atualizado, para cada um dos requeridos". DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Questão envolvendo a legitimidade ativa do Complexo Hospitalar que não pode ser modificada nos autos da Execução, sob pena de afronta à coisa julgada. Matéria já decidida por ocasião do julgamento da Apelação apresentada pela recorrente contra a sentença proferida na fase de conhecimento do feito, com pronunciamento definitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça em grau recursal. Aplicação do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Mera retificação da autuação relativa à denominação do polo ativo que, como quer que seja, não altera a legitimidade da parte para dar início à fase executiva do título judicial formado nos autos. Argumentação deduzida pela executada na Impugnação e reiterada no Agravo que, demais, vem sendo rechaçada em diversos outros processos envolvendo as mesmas partes, que são litigantes de longa data. Circunstâncias específicas do caso concreto que revelam a resistência injustificada ao andamento do processo e a reiterada interposição de Recursos com intuito manifestamente protelatório por parte da executada, que deve ser condenada ao pagamento de multa na quantia correspondente a dois por cento (2%) do valor atualizado da causa (cumprimento da sentença), por litigância de má-fé, "ex vi" do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*